Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737577-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão por meio da qual deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, com aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. O embargante, Distrito Federal, alega: 1) omissão quanto à ocorrência de preclusão consumativa em relação ao índice de correção monetária, tendo em vista que os primeiros cálculos apresentados foram elaborados pelos próprios embargados e não foi pleiteado outro índice antes do pagamento da RPV; 2) contradição quanto ao perigo de dano irreparável de forma reversa em desfavor do Distrito Federal, uma vez que dificilmente poderá reaver a quantia indevidamente paga a maior. Sem razão o embargante. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que constou da decisão antecipatória da tutela recursal que a declaração de inconstitucionalidade da TR no curso do cumprimento de sentença autoriza a sua substituição pelo IPCA-E, não havendo que se falar em preclusão. Por sua vez, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela de âmbito interno, que somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, não sendo esse o caso dos autos. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator